Tribunal: STF
Processo: ARE 1485614
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tim S/A interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 280, n. 283, n. 283, n. 284, e n. 356 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articulou a ofensa direta à Constituição, a inaplicabilidade daqueles verbetes, a competência privativa da União Federal para legislar sobre telecomunicações, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado — com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional — em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL. 



    PRETENDIDA DISPENSA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA AS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE. INVIABILIDADE. EXIGÊNCIA, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.675/2009, QUE INSTITUIU O CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 16.897/2016. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA FEDERAL. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS.



    No apelo excepcional, a recorrente alega violação aos arts. 21, XI; 22, IV; e 102, § 2º, “c”, da Constituição Federal. Aduz que as normas regionais editadas para regulamentar a implantação e a operação de ETRs são inconstitucionais por invasão da competência privativa da União Federal para legislar sobre telecomunicações. Sustenta que o STF possui entendimento consolidado quanto à eficácia da regulamentação federal editada para proteção da saúde humana e do meio ambiente diante do funcionamento das ETRs. 



    Postula a reforma do acórdão para que o Recorrido se abstenha de exigir a realização do licenciamento ambiental e/ou de praticar quaisquer atos visando impedir a instalação e funcionamento das ETRs.



     



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu devida a cobrança de licenciamento ambiental para fins de instalação das estações de rádio base (ETRs), pelo Estado, tendo em conta a previsão na Lei Federal n. 13.116/2015 da necessidade de licenciamento para a instalação de redes de telecomunicação, e a competência dos Estados e Municípios para dispor sobre aspectos ambientais e urbanísticos das ERBs. A propósito, transcrevo do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Narra que é empresa autorizada a atuar no ramo de telecomunicações, mais especificamente no serviço de telefonia móvel pessoal, para o qual exigida a instalação e funcionamento de Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs e suas respectivas infraestruturas de suporte, em relação às quais o Estado estaria exigindo o licenciamento ambiental prévio. Alega, todavia, [a] que no bojo da ADI n. 3.110 o STF reconheceu a inconstitucionalidade de normas locais editadas para regulamentar a instalação de estações de telecomunicações, matéria de competência privativa da União Federal; [b] é dispensável a exigência do licenciamento ambiental prévio para a instalação de ETRs e suas respectivas infraestruturas de suporte no Estado, conforme orientação firmada pela Corte Suprema no RE n. 1.141.855/SC; [c] as atividades econômicas sujeitas à apresentação do prévio licenciamento ambiental são aquelas caracterizadas como potencialmente poluidoras ou capazes de causar degradação ambiental, dentre as quais não se incluem a instalação e o funcionamento das estações de telecomunicações; [d] compete ao CONAMA identificar as hipóteses em que necessário o licenciamento ambiental, conforme determinação contida na Lei n. 13.116/2015; e [e] a exigência do licenciamento ambiental impede não só a implantação de novas estações de telecomunicações, mas também a regular operação daquelas já licenciadas, causando prejuízos diversos, dentre eles, ao próprio serviço prestado ao consumidor, considerado essencial.



    ..............................................................................................



    Como cediço, a Constituição Federal atribuiu competência privativa à União para legislar sobre "águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão" (art. 22, IV); e competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para "proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas", bem como para "preservar as florestas, a fauna e a flora" (art. 23, VI e VII); e competência concorrente para todos os entes para legislar sobre "florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição" (art. 24, VI). 



    E valendo-se do art. 22, IV, da Constituição Federal, editou-se a Lei n. 13.116/2015, que "estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País", dispondo o que segue, naquilo que importa quanto à instalação da infraestrutura e de redes de telecomunicações: (...)



    ............................................................................................



    Aludido regramento, como visto, prevê a possibilidade de sujeição da atividade de instalação de rede de transmissão de telecomunicações ao processo de licenciamento ambiental, dirigido ao órgão responsável no âmbito do ente federado, quando for necessário.



    ..............................................................................................



    O regramento - alterado em data posterior à Lei n. 13.116/2015 - não se revela inconstitucional, tampouco se apresenta como usurpação da competência federal, porquanto a própria Carta Maior é expressa quando ao fato de que "no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais", bem como de que "a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados" (art. 24, §§ 1º e 2º, da CF).



    ..............................................................................................



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a competência dos entes municipais e estaduais para legislar sobre as esferas urbanística e ambiental - como no caso da Lei Estadual n. 14.675/2009, alterada pela Lei Estadual n. 16.897/2016, que prevê o licenciamento para a infraestrutura de suporte, notadamente em áreas de importância natural, cultural ou arquitetônica (art. 274, §§ 1º e 4 º) - o que refoge, portanto, as matérias que envolvem a competência privativa da União Federal.



    .............................................................................................



    Logo, a sentença merece ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos..



    A respeito da matéria, ao analisar a ADI 3.110, o Supremo assentou competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    (...) 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)



     6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.



    (ADI 3110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020)



    Na sequência, essa compreensão foi confirmada no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022. Na ocasião, foi aprovada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Registre-se que, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7 de dezembro de 2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data. 



    Acresce relevar que, no tocante à exigência municipal de licença ambiental para instalação de Estação de Rádio-Base, este Pretório Excelso ao julgar a ADPF 1.063 assentou inconstitucionais as legislações municipais, que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, em razão das competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), e da interferência direta na regulação de serviços de telecomunicações (ADPF 1.063, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de fevereiro de 2024). 



    Na mesma linha do decidido na ADPF 1.063, cito recente precedente da Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de janeiro de 2025: “2. Especificamente acerca da competência municipal em sede de licenciamento ambiental, esta Corte, no julgamento da ADPF 1.063, consignou, em síntese, que ‘São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações’”.



    Corroborando, ainda mais o entendimento, ao julgar a ADI 7.321, esta Suprema Corte julgou inconstitucionais determinados itens da Lei estadual n. 6.787/2006, vez que ao criar a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base, mesmo que sobre o pretexto de proteção e defesa do meio ambiente, ofendeu a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Na oportunidade, restou assentado, ainda, que as limitações para a instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações já estão dispostas em normas federais vigentes; e ao submeter a instalação de infraestruturas de telecomunicação a novas condicionantes, os dispositivos impugnados ingressaram no domínio normativo reservado à União. Confira-se a ementa do julgado:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006.



    (ADI 7.321, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 4 de agosto de 2023)



    No mesmo sentido:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 2° DA LEI 5.683/2018, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP, QUE DISPÕE SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. ESTABELECIMENTO DE LIMITES TERRITORIAIS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 21, XI, E 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    I - O dispositivo legal impugnado, ao prever que os sistemas transmissores de telefonia não poderão ser instalados nas áreas localizadas até 100 metros de residências, praças, parques, jardins, imóveis integrantes do patrimônio histórico cultural, áreas de preservação permanente, áreas verdes ou áreas destinadas à implantação de sistema de lazer, invadiu competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Carta Política. 



    II - Estão incluídos no conceito de telecomunicações, os equipamentos e os meios necessários para transmissão de sinais eletromagnéticos, tais como as antenas de telefonia celular. 



    III - É pacífico o entendimento desta Corte quanto à inconstitucionalidade de normas locais que tenham como objeto matérias de competência legislativa privativa da União. Precedentes. 



    IV - A competência atribuída aos municípios em matéria de defesa e proteção da saúde não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política de âmbito nacional para o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, com a finalidade de proteger a saúde de toda população brasileira, bem como quanto à exploração dos serviços de telecomunicações. 



    V – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2° da Lei 5.683/2018, do Município de Valinhos/SP.



    (ADPF 732, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18 de maio de 2021)



    LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, compete à União estabelecer normas para o licenciamento ambiental de obras ligadas a telecomunicações e exploração destes serviços. 



    2. Ação julgada procedente.



    (ADI 7413, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 22 de novembro de 2024, grifei)



          3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo, para, desde logo, prover o recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido, e determinar que o Tribunal local profira a novo julgamento de acordo com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, nos termos da fundamentação, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente